Tribunal: TJES
Processo: 0000319-58.2018.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000319-58.2018.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUIS CLAUDIO COAN

APELADO: UESSBA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SERTAO DA BAHIA S/S LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ENTREGA DE DIPLOMA DE GRADUAÇÃO. REVELIA DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS. ATRASO INJUSTIFICADO NA EXPEDIÇÃO DO DIPLOMA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta por Luis Claudio Coan contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única de Itarana/ES, que julgou improcedente a ação de obrigação de fazer ajuizada em face da UESSBA – Unidade de Ensino Superior do Sertão da Bahia S/S Ltda, por ausência de provas da mora na entrega do diploma. O apelante sustenta que a certidão de conclusão de curso seria suficiente para comprovar a obrigação da instituição de ensino de emitir e entregar o diploma. Requer a reforma da sentença, determinando-se a expedição do diploma e a condenação da apelada ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Definir se a certidão de conclusão de curso, aliada à revelia da instituição de ensino, comprova o direito do autor à expedição do diploma e estabelecer se a demora injustificada na entrega do diploma caracteriza dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor, em razão da revelia da instituição de ensino, deve ser analisada em conjunto com as provas apresentadas, nos termos do artigo 344 do CPC.

4. A certidão de conclusão de curso emitida pela própria instituição de ensino é suficiente para demonstrar que o autor preencheu os requisitos para a obtenção do diploma, configurando a obrigação da apelada de expedi-lo.

5. A relação entre as partes é de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor, especialmente quanto à inversão do ônus da prova e à responsabilidade objetiva da instituição de ensino pela prestação inadequada do serviço educacional.

6. A demora injustificada na expedição do diploma constitui falha na prestação do serviço e enseja reparação por danos morais, conforme precedentes do STJ e do próprio TJES.

7. O quantum indenizatório de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) atende aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, considerando o período de seis anos de espera pelo documento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

9. A certidão de conclusão de curso, aliada à revelia da instituição de ensino, comprova o direito do aluno à expedição do diploma.

10. A demora injustificada na entrega do diploma de graduação configura falha na prestação do serviço educacional e enseja reparação por danos morais.

11. O quantum indenizatório deve ser fixado observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando o tempo de espera pelo documento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0000319-58.2018.8.08.0027

APELANTE: LUIS CLAUDIO COAN

APELADO: UESSBA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SERTÃO DA BAHIA S/S LTDA

RELATOR: DES. SUBST. ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro o relatório.

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
LUIS CLAUDIO COAN
em face da r. Sentença (fls. 41-42) proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única de Itarana/ES, que nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada em face de
UESSBA UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR DO SERTÃO DA BAHIA S/S LTDA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

Em suas razões (fls. 46-53) o apelante argumenta, em síntese, que a declaração de conclusão de curso é documento suficiente para comprovar a obrigação de fazer que incumbe à faculdade, qual seja, a entrega do diploma de graduação.

Assim, pugna pela reforma da sentença para que seja determinada a entrega do diploma ao apelante e para que a instituição de ensino seja condenada ao pagamento de danos morais.

Muito bem.

Ao apreciar o pleito, o MM. Juiz
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais
sob a seguinte argumentação:

[...] Com efeito, considerando que não restou comprovado que a parte requerida foi omissa em fornecer o diploma à parte autora, aliado ao fato que caberia a mesma o ônus de comprovar que promoveu tal solicitação junto a requerida, ex vi, art. 373, I, do CPC, forçoso reconhecer a improcedência da pretensão. Posto isso, julgo IMPROCEDENTE os pedidos formulados na inicial. Destarte, EXTINGO 0 PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Inicialmente, a aplicação dos efeitos materiais da revelia (artigo 344, do CPC) consistente na presunção relativa de veracidade dos fatos alegados pelo autor na petição inicial deve ser examinada em conjunto com as provas colacionadas pela autora para comprovar o fato constitutivo do direito alegado.

Fixado isso, concluo que deve ser provido o recurso com a reforma da sentença.

Isso porque, ao contrário do que consignado pelo juízo
a quo
, a certidão de conclusão de curso (fls. 15) aliada à presunção relativa de veracidade advinda da decretação da revelia da Instituição de Ensino requerida é suficiente para demonstrar o fato constitutivo do direito à emissão do diploma alegado pelo autor, qual seja, a conclusão com êxito do curso de graduação bacharelado em Administração.

Inclusive no referido documento consta a seguinte informação: “
Certifica para os devidos fins de direito, que revendo os livros e arquivos desta Instituição de Ensino Superior, deles verificou-se que o requerente concluiu o curso de graduação em Bacharelado em Administração
”.

Além disso, vale consignar que, acerca do tema, já decidiu o Colendo Superior Tribunal de Justiça: “(...) Ademais, inconteste que a relação jurídica estabelecida entre as partes é eminentemente de consumo, tendo de um lado o prestador de serviço educacional, que oferece o produto curso de Análise de Sistema, e o aluno, o qual entabula contrato pessoal como consumidor do serviço/produto ofertado” (AgRg no AREsp n. 651.099/PR, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 26/5/2015, DJe de 3/6/2015.)

Desse modo, por se tratar de relação consumerista, incumbia à Unidade de ensino demonstrar fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito do autor, no entanto, manteve-se revel.

Em igual sentido, em casos semelhantes, já decidiu esta 1ª Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. REVELIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DEMORA INJUSTIFICADA NA EXPEDIÇÃO DE DIPLOMA DE CONCLUSÃO DE CURSO SUPERIOR. DANO MORAL CARACTERIZADO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO PROVIDA 1. Nos termos da jurisprudência do e. STJ, [...]Na hipótese de revelia, a presunção de veracidade dos fatos alegados pelo autor é relativa, a ele cabendo, ainda assim, o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. Precedentes.[...]” (AgInt no REsp n. 1.951.412/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 28/10/2021.) 2. No caso dos autos, autora logrou em demonstrar seu pretenso direito, pois colacionou o histórico escolar (fls. 16/17), além das certidões emitidas pela própria instituição recorrida comprovando que a requerente “[...]concluiu o curso de graduação em Bacharelado em Administração[...]”, bem como reconheceu ter cumprido “[...]todas as formalidades previstas em lei e realizado sua colação de grau em 05 de Julho de 2014, conforme registrado em Ata[...]” e, ainda, “[...]que a expedição e registro do diploma encontram-se, em processamento[...]”, o que até o momento não ocorreu. 3. A demora injustificada e excessiva na expedição de diploma de curso superior regularmente cursado, denota falha na prestação de serviço bastante à caracterização da responsabilidade objetiva da instituição de ensino, nos termos do art. 14, do CDC. 4. É devida a reparação a título de dano moral efetivamente evidenciado, cuja quantia adequada às peculiaridades do caso resta fixada em R$5.000,00 (cinco mil reais). 5. Apelação conhecida e provida.

(TJES; AC 0000314-36.2018.8.08.0027; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. JANETE VARGAS SIMÕES; Julg. 07/03/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. ATRASO NA ENTREGA DO DIPLOMA. RELAÇÃO DE CONSUMO. REVELIA. DOCUMENTAÇÃO SUFICIENTE. DANO MORAL IN RES IPSA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A documentação acostada aos autos é suficiente para comprovar a solicitação do diploma, conforme é possível observar no recibo de entrega de documentos e comprovantes de pagamento do valor referente a taxa de emissão do diploma no montante de R$300,00 (trezentos reais). 2. Por se tratar de relação consumerista, incube à prestadora de serviços, no caso a Unidade de Educação, demonstrar fato impeditivo, extintivo, modificativo do direito da autora, no entanto, a apelada se manteve em revelia 3. Quanto os danos morais requeridos pela apelante, percebe-se que faz jus à reparação pelos danos causados a sua esfera íntima por defeitos relativos à prestação de serviços educacionais, conforme prevê o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 4. No arbitramento do valor da condenação a título de dano moral, devem ser observados os critérios compensatório e pedagógico, com a finalidade de atenuar a lesão causada ao direito de personalidade e prevenir a reincidência da conduta, respectivamente. Assim, afigura-se razoável e proporcional condenar a apelada na monta de R$5.000,00 (cinco mil reais), com juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, sendo vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 6. Recurso conhecido e provido. (TJES; AC 0000316-06.2018.8.08.0027; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR; Julg. 16/12/2022)

Ademais, no tocante à verba indenizatória atinente aos danos morais, considerando que o apelante colou grau em 2014 e que manteve expectativa de recebimento do diploma por seis anos, entendo ser devido o ressarcimento pelos prejuízo na esfera extrapatrimonial do apelante.

Quanto ao arbitramento do quantum indenizatório, por aplicação do método bifásico, adotado pelo Colendo STJ, e também em conformidade com os precedentes deste órgão fracionário, entendo que o importe de R$10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável e justo para a hipótese dos autos.

Por todo o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença e
julgar procedentes os pedidos formulados pelo apelante, condenando a Requerida/Apelada à emissão e entrega do diploma de Bacharelado em Administração no prazo de trinta dias, bem como condeno a apelada ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais.

Por via de consequência,
condeno
a requerida/apelada ao pagamento das custas e honorários de sucumbência, os quais arbitro em 10% sobre o valor da condenação, na forma do §2º do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)